Tribunal: STF
Processo: HC 267039
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 226.469/BA.

Ao final, busca-se:

a) A concessão da medida LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de fazer cessar imediatamente a flagrante ilegalidade, determinando-se a expedição de Alvará de Soltura em favor de KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA, com a sua consequente e imediata soltura, podendo o Tribunal, se entender estritamente necessário, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;
b) requer seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS em definitivo, para o fim de:
i. Declarar a NULIDADE ABSOLUTA ab initio do decreto prisional e dos atos subsequentes, em razão da incompetência absoluta (ratione materiae) do Juízo da 1ª Vara Criminal de Feira de Santana, determinando a remessa dos autos ao Juiz Natural (2ª Vara Criminal), nos termos da Lei de Organização Judiciária da Bahia; 
ii. Reconhecer a ILEGALIDADE DA PRISÃO por violação frontal ao art. 53, § 2º, da Constituição Federal e art. 84 da Constituição Estadual da Bahia, ante a inexistência de flagrante delito (descaracterizado pelo hiato de 43 dias e pela inércia estatal) e a natureza afiançável dos crimes imputados;
iii. Revogar a prisão preventiva por AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE e de periculum libertatis, reconhecendo-se que o comparecimento voluntário do Paciente a atos processuais dias antes da prisão afasta a necessidade da medida extrema, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA;
c) Subsidiariamente, caso não seja restabelecida a liberdade plena, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), suficientes diante da conduta colaborativa do Paciente;
d) Por fim, na remotíssima hipótese de manutenção da custódia, requer seja sanado o constrangimento ilegal quanto ao local de cumprimento, determinando-se a imediata transferência do Paciente para PRISÃO DOMICILIAR, em razão da comprovada inexistência de Sala de Estado Maior e da inadequação do estabelecimento prisional comum (Centro de Observação Penal) às prerrogativas do art. 295 do Código de Processo Penal (doc. 1, pp. 28-29).

Por meio da Petição 184.612/2025-STF, a defesa apresentou aditamento à petição inicial, requerendo:

a) o recebimento do presente aditamento à petição inicial, para que sejam considerados os fatos supervenientes ora expostos, especialmente aqueles relacionados à situação humanitária envolvendo a filha menor do Paciente, com a consequente integração de tais elementos à análise do writ;
b) a apreciação imediata do pedido liminar em regime de plantão, tendo em vista tratar-se de habeas corpus de competência originária desta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, bem como diante da urgência concreta evidenciada, sob pena de agravamento irreversível da lesão a direito fundamental (doc. 14, p. 5).

Durante o período de recesso e férias forenses, o Ministro Presidente desta Corte proferiu o seguinte despacho:

A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
Encaminhe-se ao(à) Relator(a). (Doc. 22).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por K C E D E A, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 8059135-15.2025.8.05.0000.
Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 3/10/2025, no âmbito da operação "El Patron" que investiga a suposta prática dos crimes de organização criminosa, extorsão, receptação, agiotagem e lavagem de capitais.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 397/402):
[...]
Nas razões do presente recurso, sustenta a nulidade da decretação da prisão preventiva em razão da incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau, uma vez que o paciente é deputado estadual em pleno exercício do mandato.
Ressalta a inexistência de flagrante delito e o fato de os delitos imputados ao paciente serem afiançáveis.
Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva não possui fundamentação idônea, uma vez que lastreada na gravidade abstrata dos supostos delitos e ausentes, no caso concreto, os requisitos e pressupostos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – CPP.
Aduz a ausência de contemporaneidade da prisão com os fatos investigados, que teriam supostamente ocorrido nos anos de 2023 e 2024.
Relata que o paciente foi encarcerado em ambiente incompatível com a condição de membro da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
Requer, em liminar e no mérito, o provimento do recurso para que seja anulada ou revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, busca a transferência do paciente para estabelecimento compatível com a prerrogativa do cargo (Sala de Estado Maior) ou, ainda, a colocação em prisão domiciliar.
Medida liminar indeferida conforme decisão de fls. 559/564.
Informações prestadas às fls. 570/674 e 675/681.
Parecer ministerial de fls. 694/708 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
São estes os pertinentes excertos do aresto combatido, litteris:
"[...]
Diante do quanto noticiado, determinei, de imediato, que fosse feito contato com a SEAP, com o fito de colher informações acerca da existência de Sala de Estado-Maior no Centro de Observação Penal (COP), ou, caso inexistente naquela unidade, em outra unidade prisional situada na cidade de Salvador/BA, ou ainda, em outras unidades prisionais no Estado da Bahia.
O órgão de administração penitenciária estadual respondeu que “O Centro de Observação Penal dispõe de ‘celas especiais’ com estrutura equiparada à Sala de Estado-Maior, onde são alocados aqueles custodiados que necessitem permanecer de forma separada dos presos comuns, ou seja, o COP garante ao custodiado local apropriado, devidamente segregado” (ID 91805525).
Diante deste contexto, entendi que não estava demonstrado, de plano, flagrante ilegalidade, e, por conseguinte, indeferi o segundo pedido liminar, determinando, em paralelo, “que o GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO deste TJBA realize inspeção in loco, no prazo de 72 horas, sobre a cela em que se encontra o Paciente e sua adequação às características de uma Sala de Estado-Maior, confeccionando relatório que deve ser juntado a estes autos” (ID 91805522)
O relatório sobre as condições da cela em que o Paciente se encontra foi elaborado e juntado a estes autos, com a seguinte conclusão (ID 91971471):
“1- por falta de previsão legal expressa sobre suas características, não podemos afirmar que o local onde o interno está abrigado, no COP, seja firmemente uma “Sala de Estado Maior”. 2 - por não ser advogado ativo nos quadros da OAB, o local pelo interno ocupado nas dependências do COP se enquadra nos ditames da “prisão especial”, prevista no artigo 295 do CPP.”
O ora Paciente é Deputado Estadual, ou seja, membro da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, de sorte que, em virtude da indigitada previsão contida no art. 295, inciso III, do CPP, deve ser recolhido em “quartéis” ou “prisão especial” durante o cumprimento de prisão preventiva.
In casu, a cela em que o Acusado está custodiado, conforme consignado pelos membros do GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO deste TJBA que realizaram a fiscalização in loco, “tem capacidade para duas pessoas (duas camas sobrepostas, como beliche, mas de alvenaria)” e ele “estava sozinho, ocupando-a exclusivamente”, sendo que o “local é provido de banheiro exclusivo, com chuveiro, pia e vaso sanitário”, além de dispor “de uma televisão e um ventilador”.
No relatório do GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO, há também as informações de que havia “material de higiene do paciente e alguns alimentos industrializados (como biscoitos)”, de que “a cela tem um tipo clara-bóia, por onde entra claridade, porém não passa ventilação”, e de que existentes “porta e paredes de alvenaria em vez de grades”.
Ademais, a cela está em “local distante cerca de 30 metros de onde tem o primeiro gradil de segurança que leva aos pavilhões dos presos comuns”, de sorte que “o contato, portanto, do paciente com os presos comuns é inexistente, sequer por alcance visual, quanto mais por contato físico” (ID 91971471, p. 14).
Diante das características enunciadas, constata-se que o Paciente está custodiado em prisão especial, em conformidade com o quanto previsto no art. 295, inciso III, §§1º e 2º, do CPP, não havendo que se falar, neste ponto, em constrangimento ilegal.
Vale transcrever os §§1º e 2º do art. 295 do CPP, os quais esclarecem que a “prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum”, e que, “não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento”.
[...]
Como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça, “a pretensão defensiva de ‘domiciliar automática’ à míngua de Sala de Estado-Maior não procede, porque tal prerrogativa decorre exclusivamente do art. 7º, V, do Estatuto da OAB (garantia do advogado) — não se estendendo, por equiparação a parlamentares”. Com efeito, “para o Paciente, a matriz jurídica aplicável é a da prisão especial (CPP, art. 295), cujo conteúdo é recolhimento em local distinto do comum, com salubridade, segurança e separação de presos, e não o direito a Sala de Estado-Maior”, e, “à luz do Relatório de Inspeção (GMF/TJBA) - ID 91971471 –, os elementos fáticos demonstram o cumprimento do art. 295 do CPP: o Paciente está recolhido em dependência distinta do convívio comum, sem contato visual nem físico com demais internos (Num. 91971471 - Pág. 13); a cela especial, com capacidade para duas pessoas, está ocupada exclusivamente pelo Paciente (Num. 91971471 - Pág. 17), dispondo de banheiro privativo e condições mínimas de salubridade (Num. 91971471 - Pág. 18; 20–21)” (ID 92556252).
Em casos análogos, o STF já decidiu que “a prisão especial está adstrita ao recolhimento em local distinto da prisão comum ou, inexistindo estabelecimento específico, em cela distinta, garantida a salubridade do ambiente” (STF, HC 117959, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/4/2014); (STF, Quarto Agravo Regimental no Inquérito 4.954 RJ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgado em 07/10/2024).
No que se refere à fundamentação do édito prisional, afere-se sua idoneidade, tendo sido indicado o periculum libertatis e demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública e assegurar a instrução. Diante da imputação de que o Paciente integra e lidera, há anos, Organização Criminosa armada e complexa, com a indicação de condutas supostamente ilícitas cometidas durante o ano de 2024, isto é, após a deflagração inicial da Operação “El Patrón” (dezembro de 2023), vislumbra-se, de fato, a imprescindibilidade e atualidade da segregação para inibir o risco de reiteração delitiva e garantir a ordem pública, mediante a desarticulação da ORCRIM.
Consta, no édito guerreado, que, “mesmo diante de prisões anteriores, a organização criminosa tem demonstrado resiliência, reestruturando-se por meio da substituição de membros e da adoção de novas estratégias, o que reforça a indispensabilidade da manutenção de medidas cautelares diversas, sob pena de se perpetuar o clima de terror e a continuidade das práticas delitivas”.
Ressaltou-se também que há “fatos novos e contemporâneos surgidos após a deflagração da Operação ‘El Patrón’, em 07 de dezembro de 2023”, pois “as investigações subsequentes evidenciaram que o investigado tem reiterado sua posição de liderança no seio da organização criminosa, adotando estratégias voltadas a contornar e esvaziar as restrições impostas pelas decisões judiciais anteriormente proferidas”. Como a suposta “ocultação e dissimulação de um veículo Toyota Corolla Cross (…), registrado em nome de FRANKSON DE SOUZA VELOSO, mas apreendido na residência de ‘BINHA GALINHA’ e contendo itens pessoais dele e de seus filhos”, fato ocorrido, em tese, “em 29 de junho de 2024” e “demonstra a reiteração de lavagem de capitais e a tentativa de burlar as cautelares patrimoniais”
[...]
Com efeito, na representação formulada pela autoridade policial, consta que “as investigações que desencadearam as Operações El Patrón e Hybris, assim como seus desdobramentos, foram capazes de identificar a existência de um grupo mafioso, com atuação em Feira de Santana/BA e cidades circunvizinhas, visando perpetrar, reiteradamente, diversas infrações penais de elevada gravidade”, e que “a liderança dessa estruturada e coordenada organização criminosa é exercida pelo deputado estadual ‘BINHO GALINHA’, sendo certo que ele conta com forte aparato de segurança promovido por milicianos, objetivando assegurar o livre funcionamento das atividades ilícitas promovidas pela ORCRIM” (PJE1 – ID 503219912, p. 24).
A Autoridade Policial indicou também que “o deputado estadual ‘BINHO GALINHA’ lidera uma associação de audaciosos malandros, cujos membros o seguem como devotos de uma entidade divina”, sendo que “as trocas de conversas constantes na Informação de Polícia Judiciária n. 3877315/20249495 deixam claro que os seguidores do parlamentar possuem postura radical e estão dispostos a cometer atos extremos, incluindo tirar a vida de pessoas, apenas por estas concordarem com a operação El Patrón”. Em seguida, colacionaram-se diversos prints extraídos de conversas de celular, contidos na Informação de Polícia Judiciária n. 3877315/2024, através das quais membros da ORCRIM, diante de notícias veiculadas sobre a Operação “El Patrón”, redigem frases como “vontade de matar, pena que tô viajando”; “nos tem é que matar esses exuu mesmo”; “rapaz, se uma ideia dessa aí… for verdade aí, pivete, ele pode cavar a cova dele, que o homi aí vai… vai foder com a vida dele” (ID 503219912, p. 33/35 – PJE1).
Ainda de acordo com a representação formulada, “os elementos de prova colhidos durante a apuração trazem indícios suficientes de que a organização criminosa possui estabilidade, permanência e estrutura hierarquizada, como também a ligação entre as condutas dos membros e os fatos ilícitos que lhes são imputados”, e, “apesar do oferecimento da denúncia do Ministério Público pelo crime de organização criminosa em face de “BINHO GALINHA”, MAYANA e JOÃO GUILHERME, é incontestável a continuidade das atividades ilícitas orquestradas pelo núcleo familiar da agremiação criminosa e seguidas pelos membros até então desconhecidos” (ID 503219912, p. 47 - PJE1).
Relatou-se também que “o deputado estadual ‘BINHO GALINHA’ é apontado como responsável pelo controle de várias bancas do jogo do bicho em Feira de Santana/BA e cidades circunvizinhas”, exigindo “que seus asseclas paguem uma comissão mensal pela exploração das apostas ilícitas em áreas sob sua influência”, e, “no decorrer das investigações, em especial da análise do celular de BRUNO BORGES FRANÇA, foram colhidos elementos informativos que corroboram a narrativa de que o deputado estadual ‘BINHO GALINHA’ é o coordenador das jogatinas e conta com diversos criminosos para o sucesso de tal empreitada”, sendo que, “considerando as imagens extraídas principalmente do aplicativo WhatsApp, denota-se que a organização criminosa continua em atividade, mesmo após as ações ostensivas desenvolvidas no âmbito da operação El Patrón e de seus desdobramentos” (ID 503219912, p. 49 - PJE1).
Outro relevante trecho da representação policial indica que “extrai-se da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N. 4604055/2023168 que na agenda de contatos de ‘BINHO GALINHA’ há mais de 120 (cento e vinte) policiais civis e militares” (ID 503219913, p. 22 - PJE1).
[...]
Destarte, diante de indícios indicando que a suposta ORCRIM liderada, em tese, pelo Paciente, segue em plena atividade, mesmo após a prisão preventiva de diversos membros, a determinação de várias cautelares e a deflagração de algumas ações penais, conclui-se que, in casu, as medidas cautelares diversas do encarceramento são insuficientes para inibir o alto risco de reiteração delitiva.
Repise-se que o Paciente é apontado como líder de ORCRIM complexa e armada, mantendo-a ativa mesmo após a deflagração das primeiras medidas investigativas, ações penais e cumprimento de mandados de prisão.
Diante de tais circunstâncias, supostas condições pessoais favoráveis, neste caso concreto, não possuem aptidão para afastar o periculum libertatis evidenciado pelo Juízo de piso.
[...]
Logo, diante das imputações de condutas ilícitas praticadas em 2024, demonstrando vínculo de liderança ativo do Paciente com a suposta Organização Criminosa armada, que segue em atividade, conclui-se que o édito prisional proferido em seu desfavor, neste ano de 2025, possui atualidade.
[...]
Repisada, detalhadamente, a marcha do procedimento de origem, observa-se que assiste razão à Autoridade Impetrada quando esta, em seus informes, aduz que “a Autoridade Policial, no exercício de sua discricionariedade técnica e estratégica, optou por diferir o cumprimento do mandado para garantir o sucesso da operação policial e evitar a frustração da cautelar”, que “o flagrante em crime permanente deve ser interpretado como um status jurídico que autoriza a prisão a qualquer tempo enquanto a permanência perdura”, e que “a eventual demora na execução, portanto, é um dado de estratégia operacional, e não pode, ser considerada como um vício jurídico que contamina a validade do decreto cautelar robustamente fundamentado” (ID 92116538).
Neste ponto, o parecer da douta Procuradoria de Justiça também demonstra, com exatidão, a necessidade de “rejeição da tese defensiva de ‘fatos pretéritos’ e afirma-se a contemporaneidade, demonstrada: (i) pelo decreto da prisão preventiva em 19/08/2025; (ii) pelo cumprimento do mandado em 03/10/2025, após período de evasão de 2 dias; (iii) pela manutenção da custódia na audiência de 06/10/2025; (iv) pela inspeção determinada e realizada em 07/10/2025, com relatório juntado de imediato; (v) pela deliberação do Plenário da AL-BA em 10/10/2025 pela manutenção da prisão –. Tais marcos, somados à natureza permanente dos delitos imputados e aos indicadores atuais de risco — fuga recente, capilaridade da ORCRIM e necessidade de estancar sua atuação — sufragam a manutenção da preventiva”.
Sobre a tese de incompetência do Juízo Impetrado, em razão da matéria, faz-se imprescindível salientar que o delito de usurpação de função pública figura, in casu, como um dos crimes meio de atuação da ORCRIM, sendo este, o tipo de integrar organização criminosa, o ponto principal da persecução criminal sob análise, que alberga, ainda, vários outros injustos mais graves, e, portanto, preponderantes, como extorsão, lavagem de capitais e agiotagem.
Em seus informes, o Juízo Impetrado foi certeiro, ao aduzir que “o Inquérito Policial em epígrafe, elenca uma série de crimes, sendo o mais grave e de maior abrangência, o de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013), cuja prática, por sua própria definição, visa a obtenção de vantagem ilícita pela prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, o que engloba a esmagadora maioria dos crimes arrolados (lavagem, extorsão, agiotagem)”, sendo, portanto, “manifesto que o suposto crime de usurpação de função pública qualificada, embora seja crime contra a administração e tenha sua própria topografia legal, neste contexto, figura como um instrumento, um meio utilizado pela estrutura criminosa para atingir seus fins ilícitos, como a extorsão ou o ganho financeiro proveniente de jogos de azar e agiotagem” (ID 92116538).
Assim, “a unidade da investigação, centrada na desarticulação de uma mesma organização criminosa, impõe que as decisões sobre as diversas vertentes criminais sejam proferidas pelo mesmo órgão judicial que detém a competência para o crime mais grave ou para o conjunto de crimes conexos”, de sorte que “a necessidade de sinergia entre as medidas, especialmente a execução simultânea das ordens de prisão, busca e apreensão e assecuratórias patrimoniais, reforça a conveniência da decisão por este Juízo” (ID 92116538).
[...]
Ademais, não há, in casu, prerrogativa de foro, pois os crimes imputados ao Paciente não estão relacionados ao exercício da função parlamentar. A propósito, “consoante inteligência do Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP 937 QO, Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2018)” (STJ, HC n. 754.936/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023).
[...]
Como bem aduziu a douta Procuradoria de Justiça, tal dispositivo “trata-se de exceção constitucional de leitura estrita, mas plenamente compatível com o regime das medidas cautelares do CPP quando o caso concreto evidencia risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; além disso, a deliberação da Assembleia - já realizada neste feito - cumpre o desenho político-constitucional sem substituir o controle jurisdicional de legalidade que se exerce no habeas corpus” (ID 92556252).
Em paralelo, em relação “ao flagrante, cumpre frisar que, em crimes permanentes, o estado de flagrância se protrai enquanto perdurar a situação ilícita (CPP, art. 303)”, e, nessa esteira, “a jurisprudência consolidada reconhece essa característica para legitimar atos coercitivos e invasivos quando a permanência está em curso”, de sorte que “a alegação defensiva de que ‘não havia flagrante’ porque transcorrido lapso temporal desde fatos pretéritos ou porque o Paciente teria colaborado pontualmente não se sustenta: em delitos estruturados e continuados — como organização criminosa e lavagem — a avaliação não se prende à ‘hora do fato’, mas à persistência da permanência e ao periculum libertatis atual evidenciado nos autos” (ID 92556252).
Vale transcrever mais um trecho do lapidar parecer ministerial: “a assertiva de que ‘não havia flagrante’ esbarra no caráter permanente dos delitos imputados e no quadro de risco atual aferido no decreto e na custódia; a de que os crimes não seriam ‘inafiançáveis’ por natureza ignora que a inafiançabilidade pode decorrer da situação concreta, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, atraindo o art. 324, IV; e a crítica de ‘interpretação extensiva perigosa’ não procede, porque o que se tem é a aplicação combinada do art. 53, §2º, da CF com os arts. 303 e 324, IV, do CPP, tal como já operado pelo STF (...), com posterior deliberação parlamentar em 24 horas, exatamente como ocorreu aqui no âmbito da AL-BA”.
Com efeito, “nos termos do art. 324, IV, do Código de Processo Penal, não será autorizada a fiança quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva”. Ou seja, “a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva afasta a afiançabilidade do crime, permitindo a prisão em flagrante do parlamentar” (STF, Inq 4781 Ref, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Julgado em 17-02-2021).
Portanto, neste caso concreto, (i) demonstrada a presença dos requisitos da medida extrema, não há que se falar em afiançabilidade do crime; (ii) diante da imputação de integrar e liderar organização criminosa em atividade, delito permanente, resta configurada a situação de flagrante delito exigida pelo §2º do art. 53 da CF/88; (iii) a imunidade parlamentar não pode ser compreendida de forma absoluta, sob risco de servir de escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas; (iv) é fato público e notório, noticiado pela mídia, que, no dia 10/10/2025, em sessão extraordinária, o plenário da Assembleia Legislativa da Bahia se reuniu e decidiu pela regularidade da prisão preventiva do ora Paciente.
Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que, de forma excepcional, é possível a prisão preventiva de um Deputado, quando há a imputação de integrar organização criminosa que se mantém em atividade - delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, e, em paralelo, o estado de flagrante delito também se protrai -, e quando se demonstra que a medida extrema é imprescindível para estancar as atividades ilícitas da ORCRIM, garantindo a ordem pública e a conveniência da instrução criminal." (fls. 413/453).
De início, a questão relativa à incompetência de magistrado, embora possa envolver aspectos de direito, demanda análise das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, notadamente para refutar o fundamento de que os crimes investigados foram cometidos antes do exercício do cargo de deputado estadual, bem como que tampouco relacionados às funções desempenhadas.
A seguir, passo ao exame das questões relativas ao decreto preventivo.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção, da inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a qual revela a periculosidade do recorrente. Sublinhou-se que o agente figura como líder de complexa organização criminosa armada atuante na cidade de Feira de Santana e adjacências, no Estado da Bahia, com membros pertencentes às forças de Segurança Pública (milícia), voltada à prática de extorsões, agiotagem, exploração do jogo do bicho, cobrança violenta de dívidas, receptação de cargas roubadas e lavagem de dinheiro. 
Impende asserir, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal – STF entende que  "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
[...]
Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada.
[...]
Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
[...]
Outrossim, é certo que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação.
Ademais, consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019).
[...]
Por fim, o TJBA sinaliza que o ora recorrente está custodiado, conforme fiscalização in loco, em prisão especial, tendo sido destacadas as características específicas da cela, as quais estão de acordo com o previsto no art. 295, inciso III, §§1º e 2º, do Código de Processo Penal. De sorte que a modificação do julgado, no ponto, implica no revolvimento de fatos e prova, o que é consabidamente inviável na via eleita.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c art. 202, c/c art. 246, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 12 — grifos meus e no original).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REC